Tribunal: TJES
Processo: 5004564-95.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004564-95.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEONARDO BORGES PIMENTEL e outros

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
. AÇÃO REVISIONAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA.
DIVERGÊNCIA ENTRE O
S JUROS CONTRATADOS E APLICADOS. INOCORRÊNCIA
.
ABUSIVIDADE DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E SEGURO
.
REPETIÇÃO SIMPLES DOS INDÉBITOS.
RECURSO
S

DES
PROVIDO
S
.

1.
Rejeição da preliminar de dialeticidade recursal, já que o apelante tece argumentos em suas razões de recurso a tentar afastar os fundamentos da sentença que levaram à improcedência do seu pedido de ressarcimento da diferença por ele apurada, em razão de suposto desrespeito

à taxa de juros acordada na operação, satisfazendo as exigências contidas nos incisos II e III, do art. 1.010 do Código de Processo Civil.

2.
De acordo com a tese definida no Tema 958/STJ, conquanto seja válida a tarifa de avaliação do bem e haja demonstrado a efetiva prestação do serviço, há possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto, e na hipótese, o valor cobrado, em mais da metade da parcela avençada, é excessiva e exorbita o simplório serviço prestado, mantendo-se a sentença que declarou a abusividade de tal encargo.

3.
Em relação ao Seguro, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1.639.259/ SP e 1.636.320/SP sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972), firmou a tese no sentido de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, e no caso específico, o banco réu não logrou comprovar que a contratação do seguro foi uma opção do consumidor.

4.
Afirmação de que a taxa de juros efetivamente aplicada supera a taxa de juros registrada no contrato, amparada em cálculos unilateralmente produzidos, ao alvedrio do contraditório, sem demonstração de metodologia de cálculo, e sequer com informações a se identificar o signatário e suas qualificações, tratando-se de documento inservível como meio de prova.

5.
Afere-se que a instituição bancária não aplicou juros superiores ao pactuado, considerando o CET e a capitalização de juros. Na verdade, a taxa que o apelante afirma ser a efetivamente aplicada aproxima-se da taxa do CET do contrato.

6.
Os valores cobrados e que foram reconhecidos como inválidos ocorreram em momento anterior à publicação do acórdão proferido pela Corte Especial do c.STJ no julgamento do EAREsp n. 600.663/RS (DJe de 30/3/2021), que modulou os efeitos daquela decisão, prevalecendo ainda o entendimento segundo o qual a repetição em dobro somente é devida quando há demonstração da má-fé (ou dolo) da instituição financeira na cobrança, o que não ocorreu.

7
.

Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam-se de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
ITAÚ UNIBANCO SA
e
LEONARDO BORGES PIMENTEL
contra a sentença juntada ao evento 7758600 proferida nos autos da ação revisional de contrato bancário que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, para
condenar a
Requerida à devolução do valor pago a título de tarifa de avaliação de bem e de seguro na forma simples e devidamente atualizados.

Sustenta o Banco Itaú Unibanco SA, em suma, a legalidade da cobrança das tarifas estipuladas no contrato, notadamente, da tarifa de avaliação de bem, afirmando ter demonstrado por documento próprio a efetiva prestação do serviço, tendo havido violação ao entendimento vinculante do c.STJ. Também afirma que a parte apelada, em sua inicial, não traz qualquer reclamação sobre problemas com IPVA, multas ou qualquer apontamento junto ao DETRAN que recaia sobre o veículo usado, objeto do contrato, o que, por si só, demonstra a efetiva prestação do serviço, visto que foi totalmente cumprido o serviço ofertado pela tarifa. Acerca do seguro contratado, afirma a inexistência de venda casada, não sendo condicionada para a formalização do financiamento do veículo a contratação do seguro, e que o recorrido optou pela contratação do seguro, inexistindo nos autos qualquer evidência de que tenha sido compelido a contratar qualquer tipo de produto, e que não é razoável exigir que as instituições bancárias ofereçam produtos das concorrentes. Ao final, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões da parte autora pugnando pelo desprovimento do apelo.

Apelação da parte requerente alegando, em breve síntese, que a demanda foi ajuizada pretendendo corrigir erro de cálculo cometido pelo Banco Apelado. Em outras palavras, o Apelante contratou financiamento com previsão de taxa de juros de 1,83% a.m., porém, o Banco Apelado aplicou taxa maior que a contratada, na alíquota de 2,08% a.m. A alegação invocada na pretensão da Apelante está fundada no parecer econômico financeiro, que identificou a existência de disparidade entre a taxa de juros no contrato e a efetivamente aplicada pelo Banco Réu. Não prospera o argumento segundo o qual os encargos contratuais são devidos porque o Apelante tinha pleno conhecimento deles no momento em que assinou o contrato. Também alega que insurgiu-se contra a falta de disposição contratual que lhe impediu de exercer o direito de não aceitar os sobreditos encargos contratuais. Assim, pugna pela reforma do édito, e ressarcimento em dobro das quantias pagas a maior.

Contrarrazões do Banco apelado pugnando pelo não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade recursal, e no mérito, pelo desprovimento do recurso.

1. Da preliminar. Não conhecimento do recurso
.

De acordo com o apelado, os fundamentos da sentença não teriam sido especificamente impugnados pelo apelante, daí porque o recurso nem sequer deveria ser conhecido por se encontrar em descompasso com o princípio da dialeticidade.

Descabida a preliminar aventada, já que nitidamente o autor e também apelante tece argumentos em suas razões de recurso a tentar afastar os fundamentos da sentença que levaram à improcedência do seu pedido de ressarcimento da diferença alegada, em razão de suposto desrespeito à taxa de juros acordada na operação, já que o requerente afirmou que o banco aplicou taxa de juros distinta daquela informada no contrato, satisfazendo as exigências contidas nos incisos II e III, do art. 1.010 do Código de Processo Civil, segundo os quais a apelação cível conterá “
a exposição do fato e do direito
” e “
as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
”.

Desta feita, razão jurídica não assiste o apelado, eis que impugnados pelo apelante, de maneira suficiente, os fundamentos da sentença desfavorável, impondo-se o conhecimento e regular processamento de seu recurso.

À luz do exposto,
rejeito a preliminar
suscitada
.
É
como voto
.

2.
Do mérito recursal.

Superada a preliminar aventada, passo ao exame do mérito dos recursos interpostos, o que farei de forma conjunta.

A legalidade de determinados encargos bancários já foi alvo de análise por nossas Cortes Superiores, existindo, atualmente, teses firmadas com força vinculante sobre a matéria (art. 927, III, CPC).

O magistrado, na sentença vergastada, após revisar o contrato de financiamento entabulado entre as partes, reputou por legítimos os juros e as prestações pactuadas, ao passo que entendeu por inválidas as cobranças relativas ao seguro prestamista e tarifa de avaliação de bem.

Na hipótese, na data de 18 de abril de 2018 foi celebrado contrato de Cédula de Crédito Bancário – Operação para Financiamento de Veículos juntado ao evento 7757921, no valor total financiado de R$ 34.184,24, visando aquisição de veículo usado, com uma entrada e parcelas de R$ 1.085,84, prevendo também a cobrança de Tarifa de Avaliação de bem no valor de 550,00 e “Seguro Proteção Financeira”, com prêmio no valor de R$ 471,93.

2.1 Tarifa de Avaliação de Bem.

Iniciando a análise acerca da tarifa de avaliação do bem, nos termos da tese definida no Tema 958/STJ,
v
erbis
:
“
2.3. Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a
: 2.3.1.
Abusividade
da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a
2.3.2.
Possibilidade
de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
”.
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

Assiste razão ao banco apelante, porquanto, de fato, observo que sua contestação foi instruída com documento intitulado “Termo de Avaliação de Veículo” juntado ao evento 7758585, o qual demonstra a prestação do serviço cobrado pela tarifa em questão.

Lado outro, é possível, através da análise de cada caso concreto, o controle da onerosidade excessiva do valor da referida Tarifa, e creio que o valor dessa tarifa (R$ 550,00) é excessivo e incompatível com a simplória avaliação realizada pelo agente bancário, que em seu “termo de avaliação” do veículo, limitou-se a atestar a inexistência de multas vencidas, DPVAT’s vencidos, IPVA’s vencidos, restrições por roubo/furto, bloqueios judiciais ou gravames ativos e leilão.

A avaliação prestada pelo banco poderia ter sido realizada de forma gratuita através da autarquia de trânsito local (Detran/ES), e atualmente, existem sites na internet e aplicativos especializados em prestar tal serviço por valores módicos de R$ 50,00 (“historicar”), R$ 60,00 (“de olho no carro”), de modo que reputo como extremamente oneroso o valor cobrado pela agente bancária, equivalente a mais da metade da prestação contratual.

Dessa forma, reconheço o ônus excessivo da quantia cobrada, mantendo a sentença que reconheceu a abusividade da tarifa de avaliação do bem e condenou o banco ao ressarcimento do que foi cobrado e pago.

2.2. Seguro

Em relação ao Seguro, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1.639.259/ SP e 1.636.320/SP sob a sistemática dos recursos repetitivos
(Tema 972),
firmou a tese no sentido de que “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
”

Nos termos do entendimento jurisprudencial do Colendo STJ, mostra-se devida a cobrança do seguro prestamista, nos contratos firmados depois de 30/04/2008, observada a liberdade de contratação. Desse todo modo, uma vez tendo o consumidor
optado
pela contratação do seguro, inexistirá abusividade.

Na hipótese, o banco réu não logrou comprovar que a contratação do seguro foi uma opção do consumidor, mormente um Seguro Proteção Financeira, cuja apólice/proposta de adesão foi repassada ao consumidor na mesma data da celebração da CCB, e com vigência atrelada à data de liberação do crédito, tratando-se da contratação da Itaú Seguros SA, do mesmo grupo econômico da apelante.

Não há nenhum elemento que permita chegar à conclusão de que o consumidor livremente optou por contratar o seguro, pelo contrário, pois o consumidor recebeu planilha de cálculo do financiamento ao evento 7757921 (fl.02) informando que o Seguro já estaria incluso no CET do financiamento.

Inexistem motivos para alterar a sentença que declarou a nulidade da cobrança do prêmio de seguro (R$ 471,00), devendo haver a repetição do indébito com as atualizações determinadas na sentença.

2.3. Das Taxas de juros e cálculo das prestações do contrato.

Por fim, o autor, em seu apelo, assevera que a instituição financeira informou no contrato de financiamento uma taxa de juros (de 1,83% a.m.) e, “por erro de cálculo”, aplicou na realidade taxa de juros superior de 2,08% a.m., consoante parecer-econômico-financeiro que instruiu a inicial, ou seja, alega que o Banco Apelado informou uma taxa de juros no contrato e na realidade aplicou outra bem maior, distanciando-se do conteúdo pactuado.

É pacífica a jurisprudência dos tribunais nacionais no sentido de que a revisão dos contratos de natureza bancária é, em tese, sempre possível, desde que esteja suficientemente comprovada a abusividade praticada pela instituição financeira.

Contudo, não havendo demonstração de circunstância imprevisível que tenha contribuído para o alegado desequilíbrio da relação contratual, a pretendida revisão contratual somente poderá ser determinada se as estipulações relativas aos encargos pactuados estiverem em dissonância com a legislação que rege a espécie, ao passo que deverá prevalecer o que livremente se ajustou, se não for suficientemente demonstrada a ilegalidade/abusividade aduzida pelo contratante.

Portanto, o Poder Judiciário deve respeitar a liberdade de contratar, em homenagem ao princípio da autonomia da vontade, intervindo na relação jurídico- obrigacional somente quando restarem evidenciados abusos e/ou irregularidades, o que, segundo o autor e também apelante, ocorreu na hipótese concreta, vez que cobrada taxa de juros efetiva de 2,08% a.m é superior à taxa registrada no contrato de 1,83% a.m.

A pretensão do autor não se centra na abusividade dos juros pactuados, mas em “erro de cálculo”, pois, a seu ver, os juros aplicados ou cobrados destoam daqueles previstos no contrato.

Ocorre que a afirmação do autor lastreia-se em cálculos unilateralmente produzidos, ao alvedrio do contraditório, sem demonstração de metodologia de cálculo, e sequer com informações a se identificar o signatário e suas qualificações, tratando-se de documento
inservível
como meio de prova.

Além do mais, a prática mencionada não representa nenhuma ilicitude ou incorreção. Explico:

Existe diferença entre a taxa de juros nominal do contrato e a taxa de juros efetiva. A taxa de juros nominal é o percentual de rentabilidade dos juros pagos numa dívida, em determinado período e que está descrita no contrato, enquanto a taxa de juros real ou efetiva é aquela que demonstra, realmente, o aumento do capital de quem emprestou o dinheiro.

Sendo assim, a taxa nominal é aquela que está descrita no contrato, enquanto a taxa efetiva é a que, de fato, é aplicada ao investimento ou empréstimo em questão, levando em consideração a capitalização de juros, a inflação, etc, afinal, o financiamento com hipotéticos juros de 1% a.m não significará um rendimento anual de 12%, porquanto os juros são cumulativos (calculado sobre o saldo acumulado), resultando em rendimento maior.

O que o cálculo juntado ao evento 7757922 apurou foi a suposta taxa efetiva de 2,08% a.m (enquanto a taxa de juros do contrato é de 1,83% a.m), mas sem explicar, por alta de metodologia, se consideraram a legítima capitalização de juros estabelecida no contrato, e outros encargos que compõem a dívida, possivelmente desconsideraram.

Digo legítima capitalização, porquanto a taxa de juros anual do contrato (24,31%) é superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal (1,83%), inexistindo irregularidade, nos termos dos enunciados nas Súmulas nº 537 e 541 ambas do STJ. Vejamos:

"Súmula 539- “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.

Súmula 541 do STJ
– "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada."

Além do mais, ainda resta discorrer sobre o CET – Custo Efetivo Total, uma vez que os juros são apenas uma parte da composição do valor de contratação dessa operação, e o CET é uma visão completa do valor investido, incluindo não apenas a taxa de juros, mas também as tarifas, os encargos, tributos e outras despesas que possam estar envolvidas no financiamento, e encontra-se devidamente expresso de forma clara e transparente na “
Planilha utilizada para cálculo de Custo Efetivo Total (CET)” – id 7757921, fl.2
, o registro de todos os custos que compõem o CET e o respectivo percentual, totalizando, ao final, um
CET de 2,19% a.m e 30,21% a.a.

A corroborar o raciocínio supra, menciono as ponderações sobre a discriminação do CET no Contrato, feitas pela Ministra Isabel Galloti no Resp nº 1.251.331/RS, consoante trecho do voto, a seguir, em destaque:

"Penso que todos os encargos contratuais devem estar claramente previstos no contrato. Os valores cobrados no contrato bancário de adesão devem ser compatíveis com o mercado e claramente divulgados. Não viola o
CDC
sejam explicitados no contrato bancário os valores dos custos administrativos do contrato de conta-corrente, do contrato de financiamento, entre outros; (...). Quanto mais detalhada a informação constante do contrato, mais transparente será o contrato, maior a possibilidade de o consumidor verificar a taxa de juros real. Na linha da preocupação manifestada pelo Ministro Sanseverino, a Resolução 3.517/2007 do CNM, posterior ao financiamento, determina conste do contrato
o Custo Efetivo Total (CET), no qual estão embutidos a taxa de juros, as tarifas, tributos, seguros e as despesas administrativas contratadas.
Assim, após a Resolução 3.517/2007, além da taxa de juros efetiva e dos demais encargos (inclusive as tarifas), deve constar do contrato o CET, parâmetro seguro para a comparação dos custos do financiamento almejado nas diferentes instituições financeiras, pelo consumidor atento aos encargos que irá assumir.
A expressa e discriminada menção no contrato de todos os custos nele compreendidos – ao invés de serem embutidos na taxa de juros – possibilita melhor conhecimento e margem de negociação pelo consumidor.

”

Nesse mesmo sentido, cito julgados de outros Tribunais pátrios,
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ENCARGOS. CIÊNCIA. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO IMPROVIDO. -
O contratante toma ciência dos encargos avençados no momento de assinatura do pacto, especialmente se declara o recebimento da planilha indicativa dos cálculos que serão realizados para aferição do valor devido
; (...); - Recurso improvido.(TJ-MG , Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 17/12/2013, Câmaras Cíveis / 9ª Câmara Cível).

“
(...) - A ausência de informação quanto a CET (custo efetivo total) não macula o contrato se no instrumento há informação clara dos encargos a incidir.
Não há que falar em determinação judicial para que a ré apresente planilhas de cálculo, com detalhamento dos juros e encargos aplicados, porque irrelevante para o julgamento da ação, mormente quando tais encargos contratados encontraram-se discriminados no próprio instrumento contratual.(...)” (TJ-MG , Relator: Márcia De Paoli Balbino, Data de Julgamento: 28/11/2013, Câmaras Cíveis / 17ª Câmara Cível).

Nesse sentido, afere-se que a instituição bancária não aplicou juros superiores ao pactuado, considerando o CET e a capitalização de juros. Na verdade, a taxa que o apelante afirma ser a efetivamente aplicada (2,08% a.m) aproxima-se da taxa do CET do contrato, chancelando todo o exposto anteriormente.

Sendo assim, não verifico nenhuma violação às regras consumeristas ou à legislação aplicável a ensejar a modificação das taxas de juros ou do valor da parcela contratada, tampouco o ressarcimento de alguma diferença.

2.4. Da repetição dobrada de indébito

Por fim, os únicos valores declarados abusivos e anulados na sentença foram R$ 550,00 e R$ 471,00, respectivamente, tarifa de avaliação de bem e prêmio de seguro, e o apelante requer seja reconhecida a necessidade de repetição em dobro de seus indébitos, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, verbis: “
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

Em outubro de 2020 a Corte Especial do c.STJ definiu orientações sobre a matéria, fixando a seguinte tese:
“
A
repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do cdc, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
(EAREsp n. 600.663/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

Todavia, houve
modulação dos efeitos da prefalada decisão,
e o entendimento mencionado supra deve ser aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública, cobrados após a data da publicação do referido acórdão
(30.03.2021)
. Isso porque a jurisprudência da Corte de Cidadania, relativa aos contratos estritamente privados, anteriormente, seguia compreensão da necessidade da prova do critério volitivo doloso da cobrança irregular, para que a repetição em dobro fosse devida.

Na hipótese, o prêmio total foi cobrado e pago em taxa única pela apelante a título de seguro na data da celebração do contrato, em 18/04/2018. Também o valor da tarifa de avaliação do bem foi cobrado e pago na mesma data, em momento anterior à publicação do acórdão proferido pela Corte Especial que modulou os efeitos daquela decisão, prevalecendo ainda o entendimento segundo o qual a repetição em dobro somente é devida quando há demonstração da má-fé (ou dolo) da instituição financeira na cobrança, o que a meu ver, não restou comprovada.

2.5.
Conclusão.

Destarte, Desta forma, agiu com acerto o MM Juiz sentenciante ao reconhecer a abusividade apenas da tarifa de avaliação de bem e do seguro e a repetição simples de tais valores, respeitando os entendimentos vinculantes do C. Superior Tribunal de Justiça sobre os temas, mas afastando o pedido relacionado ao ressarcimento de suposta diferença pelo recálculo das prestações contratadas.

Pelo exposto, conheço e
nego
provimento a ambos os recursos, mantendo incólume a sentença.

Por corolário, majoro nesta segunda instância os honorários de sucumbência fixados exclusivamente em favor da parte requerida
1
, por força do §11 do art. 85 do CPC, para R$ 1.000,00 (mil reais), ressalvando, por outro lado, que a parte autora está amparada pelo benefício da gratuidade de justiça concedida na origem.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________

1
Na sentença, o Requerente foi condenado em custas e despesas processuais e honorários advocatícios, por ter o Requerido decaído de parte mínima do pedido, fixando-se os honorários sucumbenciais em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.